Tribunal: CARF
Processo: 10880.690781/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690781/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.347 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
THYSSENKRUPP BILSTEIN BRASIL MOLAS E COMPONENTES DE
SUSPENSAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação
da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal,
por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690781/2009-52
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.347 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690781/2009-52

Relatório
Trata-se de PER/DCOMP, transmitida para declarar compensação de crédito de
COFINS de junho/2004 em razão de pagamento realizado a maior/indevido por meio de DARF
por ter incluído na base de cálculo das receitas de vendas para comercial exportadora com fim
específico de exportação, bem como aplicação de alíquotas monofásicas sobre vendas de
autopeças para destinatários industriais, o que atrai a incidência das alíquotas do regime não
cumulativo.
Visando a elucidação do caso e a economia processual adoto o relatório do v.
Acórdão recorrido:
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada em meio
eletrônico (PER/DCOMP no 41467.83701.300509.1.3.047863) em 30/05/2009, cujos
relatórios foram anexados ao presente processo administrativo (fls. 2 e seguintes). Nesta
declaração, pretende o Contribuinte quitar os débitos declarados às fls. 3, no valor total
de R$ 36.053,26, com supostos créditos (R$ 21.724,07) decorrentes de recolhimento
indevido realizado por meio do DARF no valor de R$ 451.795,23 (código de receita:
2172), recolhido em 15/07/2004. A origem do crédito do Contribuinte utilizado nesta
declaração foi informado às fls. 2(DARF).
1.1. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SP) emitiu o Despacho Decisório de
fls. 7, no qual pronunciouse pela não homologação da compensação diante da
inexistência do crédito declarado pelo Contribuinte às fls. 2.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
2. Cientificado da solução dada à declaração de compensação apresentada, o
Contribuinte, por seu representante legal, interpôs tempestivamente a Manifestação de
Inconformidade de 08/12/2009 (fls. 10/29), com a juntada de documentos de fls.
30/285 (Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ; Alteração
Contratual e Consolidação do Contrato Social; Procuração ad judicia et extra e
Substabelecimento; cópia do Despacho Decisório e do PER/DCOMP; planilhas
demonstrativas), apresentando, resumidamente, as seguintes alegações:
2.1.Afirma ser tempestiva a Manifestação de Inconformidade protocolizada no dia
08/12/2009, considerando a data de ciência do Despacho Decisório.
2.2. Alega que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base unicamente no
cruzamento eletrônico das informações constantes em seu sistema informatizado,
dispensando qualquer análise manual do caso e também a expedição de termo de
intimação prévio, não identificou o crédito tributário existente em favor da
Manifestante.
2.3. Confirma a ocorrência de erros materiais em suas declarações que acabaram
dificultando o reconhecimento do seu direito creditório, motivo pelo qual pretende
demonstrálos na Impugnação, de forma a possibilitar a retificação de oficio do
lançamento levado a efeito, em atenção ao principio da verdade material.
2.4. Afirma que a parcela do crédito tributário discutido no presente PER/DCOMP faz
parte de um conjunto maior que tem origem numa mesma situação ocorrida entre o
período de janeiro/2003 e dezembro/2007, período este no qual tributou indevidamente
receitas decorrentes de operações de venda destinadas (i) ao exterior por meio de
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.347 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690781/2009-52

empresa comercial exportadora (exportação indireta), bem como (ii) a empresas
comerciais fabricantes (portanto não atacadistas ou varejistas).
2.4.1. Em relação às vendas destinadas à exportação, a Manifestante alega ter informado
erroneamente o Código Fiscal de Operações e de Prestações (CFOP) nas respectivas
notas fiscais de saída (5101 — “renda de produção do estabelecimento”, ao invés de
5501 — “remessa de produção do estabelecimento com o fim especifico de
exportação”), o que acarretou a tributação indevida das correlatas receitas, já que em
tais operações de exportação indireta não incide PIS e COFINS, nos termos dos artigos
5o, III, da Lei no 10.637/02 e 6o, III, da Lei no 10.833/03.
2.4.2. Já a segunda parcela do direito creditório decorre de vendas realizadas às
empresas Rassini e Magnet Marelli, posto que, por se tratarem de empresas comerciais
fabricantes, deveriam ser observadas as alíquotas comuns do PIS e da COFINS de
1,65% e 7,6%, respectivamente, e não as diferenciadas de 2,3% e 10,8%, conforme
dispõe o artigo 3o, incisos I e II, da Lei no 10.485/02.
2.5. Afirma que o crédito total apurado encontrase demonstrado nas planilhas que
acompanham sua defesa, estando fundado nos documentos fiscais e comerciais
pertinentes, idôneos e revestidos das formalidades legais, sendo de possível
reconstituição por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio das diversas
informações constantes em seu sistema informatizado, documentos tais que se
encontram à disposição desse órgão.
2.5.1. A Manifestante deixou de juntar ao feito todas as notas fiscais de saída emitidas
entre os períodos de apuração do credito (jan/03 a dez/07), alegando impossibilidade
material e por acarretar demasiado transtorno processual (autuação e manuseio dos
autos), já que se trata de milhares e milhares de documentos, motivo pelo qual se faz
necessária a conversão do julgamento em diligência e/ou determinação de perícia
técnica, nos termos dos artigos 16 e 18 do Decreto no 70.235/72 (aplicáveis ao rito da
Manifestação de Inconformidade por força do § 11, do artigo 17, da Lei no 9.430/96), a
fim de que as planilhas demonstrativas do crédito aqui apresentadas sejam devidamente
validadas.
2.6.Ressalta que, quando da identificação dos erros cometidos na tributação das vendas
em questão e conseqüente apuração dos correlatos créditos tributários, a Manifestante
acabou apenas transmitindo os PER/DCOMP, deixando de promover, porém, a
retificação das obrigações acessórias envolvidas (DCTF, DACON e DIRPJ), nas quais
deveria ter reduzido os montantes de PIS e COFINS devidos nos termos das planilhas
mencionadas.
2.6.1. Entende que tal ausência de retificação das obrigações acessórias envolvidas seja
prescindível de justificativa para fins de julgamento do presente feito e retificação de
oficio do lançamento com base na verdade material.
2.6.2.Explica que tais retificações seriam realizadas via processos administrativos, hoje
de competência do chefe da DIORT, nos termos do artigo 2o, inciso III, da Portaria
DERAT/SP no 413/2009, processos administrativos esses morosos, de difícil solução e
de eficácia limitada, que poderia acarretar na prescrição do direito creditório,
inviabilizando as compensações pretendidas.
2.7. Em razão da ausência de retificação das DCTF envolvidas, os supostos
recolhimentos indevidos acabaram sendo integralmente imputados para pagamento dos
débitos declarados, não remanescendo qualquer saldo em favor da Manifestante nos
seguintes processos:
10880.690.786/200985,
10880.690.781/200952,
10880.690.782/200905,
10880.690.784/200996,
10880.690.785/200931,
10880.690.787/200920,
10880.690.788/200974,
10880.690.789/200919,
10880.690.783/200941,
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.347 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690781/2009-52

10880.915.257/200908,
10880.690.790/200943,
10880.690.794/200921,
10880.690.796/200911,
10880.690.793/200987,
10880.690.797/200965,
10880.690.792/200932,
10880.925.615/200982,
10880.690.798/200918,
10880.690.791/200998,
10880.690.795/200976,
10880.690.799/200954
e
10880.925.616 7/200927.
2.8. Tendo em vista que os 22 (vinte e dois) PER/DCOMP mencionados possuem por
base o mesmo direito creditório discutido (mesma origem e fundamento), e
considerando o pedido de conversão do julgamento em diligência, mostra-se necessário,
por medida de economia e celeridade processual, com fundamento na Portaria RFB no
666/08, o apensamento dos feitos por anexação para julgamento conjunto, de modo a
evitar decisões contraditórias entre as Turmas da própria DRJ.
2.9. Afirma que, em função da ausência de retificação da DCTF do período, o
respectivo recolhimento acabou sendo integralmente apropriado, não remanescendo
valor passível de restituição e compensação. Porém, ao recompor a apuração da
contribuição à COFINS devida (exclusão de parte de sua base de cálculo e reajustando a
correta alíquota a ser observada sobre parte das receitas de vendas),
Chegar-se-á ao saldo devedor correto. Nesses termos, a decisão ora impugnada está
fundada, exclusivamente, nos erros cometidos pelo Contribuinte quando do
preenchimento de suas obrigações acessórias e na ausência de apreciação de fatos não
conhecidos ou não provados por ocasião do despacho decisório.
2.9.1. Contudo, em atenção ao principio da verdade material, cumpre à Administração
Fazendária rever o lançamento levado a efeito, mostrando-se imprescindível a
conversão do julgamento em diligência a fim de que seja validado o saldo credor
apurado e utilizado pela Manifestante.
2.9.2. No momento em que o Fisco constata que o contribuinte errou ao prestar
informações à Administração Fazendária, ou mesmo prestou informações inconsistentes
ou insuficientes, deve de pronto retificar eventuais atos que decorreram dessas
equivocadas informações, pautando sua atuação nos fatos efetiva e concretamente
ocorridos.
2.10. De forma a cumprir os requisitos legais previstos no citado artigo 16 do Decreto
no 70.235/72, informa a Impugnante que a diligencia ou perícia pretendida se justifica
em razão da necessidade de se validar, através da análise das notas fiscais de saída
emitidas pela Manifestante no período de jan/2003 a dez/07, dos memorandos de
exportação, da atividade das empresas comerciais fabricantes cujas alíquotas
diferenciadas do PIS e da COFINS foram indevidamente adotadas e demais documentos
pertinentes, o crédito tributário apurado e aproveitado para a compensação veiculada
nos PER/DCOMP discutidos. Indica Perita Contábil e formula quesitos.
2.11.Assim, requer a Manifestante o conhecimento e regular processamento da presente
Manifestação de Inconformidade; o apensamento deste feito aos demais 22 (vinte e
dois) processos correlacionados, com os seus encaminhamentos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento; seja determinada a realização de diligência e/ou
perícia técnica conforme delimitado; no mérito, em atenção ao principio da verdade
material, sejam as defesas julgadas procedentes para o fim de homologar as
compensações pleiteadas, extinguindo-se os créditos tributários em cobrança.
2.11.1. Por derradeiro, protesta a Manifestante pela juntada de eventual documentação
complementar que se faça necessária, bem como apresentação de novos esclarecimentos
ou quesitos complementares em relação ao pedido de diligência e/ou perícia técnica
formulado.
3. A representação processual foi regularizada pela Manifestante por meio da entrega da
petição anexada às fls. 286/289.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.347 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690781/2009-52

A 13 a Turma da DRJ/SP1 proferiu o Acórdão 1632.897, para julgar improcedente
a manifestação de inconformidade, argumentando pela falta de liquidez e certeza do crédito
pleiteado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 15/07/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação não homologada a
comprovação dos fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito
que lhe dá suporte, sem o que não pode ser admitida.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de preenchimento
desacompanhada de elementos de prova que justifique a alteração dos valores
registrados em DCTF.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi utilizado para
quitar débito confessado em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), e que o Contribuinte não logra comprovar que a verdade material é outra, não
há que se falar em pagamento indevido.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não
é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
Indefere-se o pedido de apresentação de provas após o prazo da Impugnação, ou a
realização de perícia e diligência, quando não são atendidas as exigências contidas na
norma de regência do contencioso administrativo fiscal vigente à época da Impugnação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário para
repisar seus argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade, juntando alguns
documentos para buscar uma diligência para apuração da liquidez e certeza do crédito. Pugna
pela reunião para julgamento em conjunto dos 22 processos que tratam do mesmo assunto.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.347 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690781/2009-52

Esta colenda turma deste Egrégio CARF determinou a conversão do feito em
diligência para reunião de todos os processos, bem com a apuração da liquidez e certeza dos
créditos pleiteados.
Com isso considerado voto, por converter o julgamento em diligência para que
a) a autoridade de origem apure a liquidez e certeza do crédito pleiteado;
b) seja intimado o Contribuinte a se manifestar em 30 dias após a realização da
diligência;
c) que retorne o presente processo (no 10880.690781/200952), bem como os processos
nos.
10880.690.786/200985,
10880.690.782/200905,
10880.690.784/200996,
10880.690.785/200931,
10880.690.787/200920,
10880.690.788/200974,
10880.690.789/200919,
10880.690.783/200941,
10880.690.790/200943,
10880.690.794/200921,
10880.690.796/200911,
10880.690.793/200987,
10880.690.797/200965,
10880.690.792/200932,
10880.690.798/200918,
10880.690.791/200998, 10880.690.795/200976, e, 10880.690.799/200954, ao CARF,
distribuídos ao presente conselheiro relator prevento, para que sejam julgados em
conjunto.
Durante a diligência, a Recorrente foi intimada por três vezes durante um período
de cerca de 05 meses, sem apresentar respostas. Assim, o relatório de diligência foi elaborado
concluindo pela inexistência do crédito.
A Recorrente não apresentou manifestação sobre a diligência, apesar de intimada
para tanto.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação,
passando a análise da controvérsia, fixada na demonstração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, decorrente do reconhecimento do pagamento indevido pela inclusão na base de cálculo
de PIS e COFINS sobre receitas provenientes de venda destinada à exportação, bem como a
aplicação de alíquotas diferenciadas de 10,8% para COFINS e 2,3% de PIS/PASEP em vendas
para duas entidades comerciais fabricantes (Rassini e Magnetti Marelli), quando deveriam ser
aplicadas alíquotas regulares de 7,6% e 1,65%, respectivamente, conforme art. 3o, incisos I e II,
da Lei no 10.485/2002.
Para o deslinde da causa, é essencial a análise da motivação da decisão que não
homologou a compensação. Fundamenta-se a r. decisão, na falta de prova da liquidez e certeza
do crédito pleiteado pela Recorrente. Para a não homologação da compensação, a Secretaria da
Receita Federal consulta o sistema para acessar as informações declaradas pela Recorrente. Se na
análise destes dados for constatada uma declaração de dívida tributária por DCTF e o DARF
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.347 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690781/2009-52

correspondente seu pagamento, não há pagamento a maior identificado, pois a DARF possui o
mesmo valor da dívida declarada.
O significado que se extrai do despacho decisório é que a Recorrente apresentou o
PER/DCOMP, mas não realizou a retificação da DCTF do período correspondente, para que o
valor da dívida constituída por declaração fosse inferior ao valor do DARF quitado. No sistema
da Receita Federal era esta a informação existente quando do despacho decisório proferido
nestes autos, daí porque não foi reconhecido este montante de crédito pleiteado pela Recorrente.
Ressalte-se que esta colenda turma tem manifestado o entendimento de que a
retificação das declarações pode ser feita antes ou depois do despacho decisório. Este critério
temporal é irrelevante para fins de reconhecimento do direito creditório. Isso porque retificação
da DCTF e da DACON, por si só, não se presta para solidificar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado pelo contribuinte, sendo indispensável a apresentação de provas idôneas, tais como
demonstrativos contábeis e documentos fiscais, para aferição do crédito. É necessário que o
contribuinte apresente provas para fins de demonstrar o seu equívoco no preenchimento das
declarações originais.
Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E.
CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o entendimento no
acórdão no 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de uma a
retificação posterior ao Despacho Decisório, como é o caso em análise, não há impedimento
para o deferimento do pedido quando acompanhada de provas documentais comprovando a erro
cometido no preenchimento da declaração original, comparecendo nos autos com qualquer prova
documental hábil a demonstrar o erro que cometera no preenchimento da DCTF (escrita contábil
e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
Esta colenda 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF tem
manifestado entendimento no mesmo sentido, segundo a qual, em razão da verdade material, a
liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte pode ser demonstrada por outros
elementos de prova, independentemente da retificação da DCTF, conforme é possível constatar
pelo recente acórdão relatado pela ilustre conselheira Semíramis de Oliveira Duro:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.347 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690781/2009-52

Se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação após o despacho
decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte tem
direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
(...)
Recurso Voluntário provido.
(Número do Processo 11060.900738/2013-11. Relatora SEMIRAMIS DE OLIVEIRA
DURO.Data da Sessão 17/04/2018. No Acórdão 3301-004.545)
No entanto, cabe à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu crédito
pleiteado. Após o despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos contábeis, o que
não foi feito nem em sede de manifestação de inconformidade. Em sede de Recurso Voluntário
trouxe documentos por amostragem e foi determinada a devolução dos autos para a unidade de
origem para realização de diligência fiscal.
Durante o procedimento de diligência, a fiscalização realizou três intimações para
apresentação de documentos para comprovação da liquidez e certeza do crédito, mas nenhuma
delas foi atendida. O procedimento todo durou cerca de 05 meses e não houve nenhuma resposta
ou pedido de dilação de prazo pela Recorrente.
Com isso, não a conclusão fiscal foi pela inexistência de comprovação da liquidez
e certeza dos créditos
Por isso, na tentativa de aferir a certeza e liquidez do crédito reclamado, o procedimento
adotado foi solicitar os livros diário e razão relativos ao período de apuração do crédito,
além de uma amostra das notas fiscais discriminadas na planilha de fls. 380/384. Dessa
forma, seria possível verificar as vendas para as empresas comerciais fabricantes
indicadas nos recursos, assim como as bases de cálculo declaradas em DACON.
Desde a expedição do RPF Diligência no 08.1.19.00-2020-00050-6 foram expedidos três
termos de intimação para que a THYSSENKRUPP apresentasse as notas fiscais
selecionadas para o período de apuração e os livros diário e razão, como se vê nas fls.
693/694, 697/698 e 701/702. E todos não lograram êxito em obter a documentação
necessária. Não houve nenhuma resposta por parte do sujeito passivo, algo que causou
surpresa, visto que o pedido de diligência partiu do próprio sujeito passivo, em ambos
os recursos protocolados.
Destaco também que a THYSSENKRUPP não juntou nenhum pedido de dilação de
prazo ou semelhante, havendo transcorrido mais de 5 meses entre a primeira intimação e
a lavratura deste relatório.
Por isso, a aferição de certeza e liquidez do crédito de pagamento a maior de
COFINS, período de apuração junho/2004, sobre a venda para empresas
comerciais fabricantes restou prejudicada.
...
Considerando que a THYSSENKRUPP não juntou os documentos necessários para
aferição do crédito reclamado e que as declarações transmitidas não permitem afirmar a
existência da aplicação indevida de alíquota diferenciada, concluo pela inexistência do
direito creditório e procedência da cobrança dos débitos indevidamente
compensados. (grifei)
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.347 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690781/2009-52

Adoto as razões da conclusão fiscal.
Isso porque é entendimento pacífico deste E. CARF no sentido de que nos pedidos
de restituição e compensação o ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte, não
tendo a Recorrente se desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação.
(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES GIRARD.
Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não constam do original)
No mesmo sentido, o ilustre conselheiro Leonardo O. de Araújo Branco,
manifestou o entendimento de que nas declarações de compensação ou pedidos de restituição, o
ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória,
seja do contribuinte ou do fisco.
(Acórdão 3401-005.408. Relatora Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Data da
Sessão 24/10/2018.)
Neste diapasão, é de se negar o direito creditório pleiteado.
Conheço do recurso voluntário, mas nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.347 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690781/2009-52

Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital